Tribunal: TJDFT
Processo: 0702015-85.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO OU DE RIQUEZA NOVA. QUANTUM PROPORCIONAL AO TRABALHO REALIZADO.
1. O valor da causa deve refletir a realidade econômica do pedido; sendo ínfimo, quando não for mensurável o proveito econômico, cabe apreciação equitativa. Quando for excessivo, sem referencial econômico, é abusivo. Também não serve de referência e justifica a fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa (CPC, art. 85, §8o).
2. O reconhecimento de impossibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita não implica proveito econômico novo, equivalente ao valor da causa. O provimento jurisdicional apenas confirmou a situação fática das partes, não se justificando tomar o valor da causa como referência para o cálculo dos honorários fixados em sentença com conteúdo meramente declaratório.
3. Considerando a baixa complexidade jurídica, o trâmite do processo, que não durou cinco meses e a desnecessidade de dilação probatória, os honorários fixados são proporcionais ao trabalho desenvolvido.
4. Recurso conhecido e não provido.